Tribunal: STF
Processo: RE 591874
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-26
Data de publicação: 2009-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, 
   DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS 
   DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO 
   DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A 
   TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A 
   responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 
   prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a 
   terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do 
   art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - A inequívoca 
   presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o 
   dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é 
   condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva 
   da pessoa jurídica de direito privado.
III - Recurso 
   extraordinário desprovido.